Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-84.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016508-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SUEDER JOSE DA SILVA - CPF: 056.333.321-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016508-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SUEDER JOSE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.302/2022 – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CRIME IMPEDITIVO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, CUJA PENA AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática do crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas (impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por Sueder Jose da Silva contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da execução penal n. 2000805-69.2022.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/2022), em relação ao crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ação penal nº 1017534-16.2021.8.11.0003
)
(id. 220359679).

Inconformado, o agravante, assistido pela Defensoria Pública, insiste na concessão do indulto natalino previsto no Decreto 11.302/2022, ao argumento de que os delitos discutidos não foram praticados em concurso com nenhum crime previsto no art. 7º do mencionado decreto, bem assim que a
“
unificação/soma das penas não gera CONCURSO dentre as reprimendas impostas
.”

Assim, postula
“
a reforma da decisão recorrida (evento 119.1), concedendo o indulto ao apenado SUEDER JOSE DA SILVA, com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação ao crime disposto no art. 155, caput, do Código Penal, oriundo da ação penal nº 1017534-16.2021.8.11.0003;”

Ademais,
“
Para fins de cumprimento das exigências contidas nas Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessário que este Tribunal se manifeste expressamente sobre eventual violação ao art. 5º, do Decreto 11.302/2022.”
(id. 220359679).

Apresentadas as contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 220359681), a decisão recorrida foi mantida (id. 199385155 – fls. 267).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 220359677).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o agravante Sueder Jose da Silva cumpre a pena total de 03 (três) anos e 07 (sete) dias de reclusão, tendo cumprido cerca de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias até a presente data (08/08/2024).

As penas são oriundas das seguintes condenações:

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

1017534-16.2021.8.11.0003

01 ano e 04 meses.

Art. 155, Caput, do CP.

04 /10/2022

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

1000619-86.2021.8.11.0003

04 meses e 15 dias.

Art. 147, caput, do CP e Art. 24-A, da Lei n. 11340/2006.

21/07/2021

Processo

Pena

Crime

Trânsito em julgado

1027525-79.2022.8.11.0003

01 ano, 04 meses e 22 dias.

Art. 155, § 4°, do CP.

02/02/2023

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22 prevê, no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas “
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Sem embargos, verifica-se que o art. 11 do referido decreto apresenta limitação à concessão da benesse presidencial, condicionado o cumprimento da pena do crime impeditivo, confira-se:

[...] Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º. [...]

Portanto, remanescendo parcela das penas referentes aos crimes impeditivos inscritos no art. 7º do Decreto 11.302/2022, inviável a concessão do indulto presidencial.

Inclusive, essa é a compreensão em recentes julgados, adotada pelas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“Inviável a concessão do indulto natalino (Decreto 11.302/22) aos crimes não impeditivos, quando o apenado é condenado prática dos crimes de roubo majorado (impeditivo nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022), cuja pena está sendo executada”
(N.U 1009443-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

“Demonstrado que o apenado cumpre pena por delito impeditivo, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no artigo 11 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(N.U 1008377-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Além disso, não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(N.U 1003750-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

“Estando pendente o cumprimento de pena por crime impeditivo da concessão de indulto, é inviável a aplicação do benefício em relação aos demais delitos não impeditivos, ainda que tenham sido objeto de ações penais distintas.”
(N.U 1010241-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

Na espécie, conforme conta no relatório de pena e exposto na planilha acima, observa-se que o agravante ostenta condenação pelo crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, que constitui crime impeditivo nos termos do art. 7º, do Decreto 11.302/2022, que ainda não tinha sido integralmente cumprida.

Desse modo, indevida a concessão do benefício de indulto ao agravante, pois esse ainda não preenche os requisitos legais.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024